Tribunal: TJSP
Processo: 2125263-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões e contradição – Inocorrência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2125263-13.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Taubaté, em que são
embargantes ROSANA RODRIGUES OLIVEIRA AMBROGI, MARIA SUELY
RODRIGUES OLIVEIRA e BRUNA OLIVEIRA AMBROGI, é embargado
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125263-13.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 20.251
2
VOTO No 20251
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2125263-13.2020.8.26.0000/50002
EMBARGANTES: ROSANA RODRIGUES OLIVEIRA AMBORGI E
OUTRAS
EMBARGADA: CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL
DE GUARULHOS S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissões
e
contradição Inocorrência de quaisquer vícios passíveis de
alteração, via embargos de declaração (obscuridade,
contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto
no art. 1.022 do Código de Processo Civil Embargos
rejeitados.
Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rosana Ambrogi e outras em face do v. acórdão de f. 79/88, de lavra desta
relatoria, com a participação dos Eminentes Desembargadores Vicente de Abreu
Amadei e Danilo Panizza, que negou provimento a agravo de instrumento interposto
em face da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A.
Buscam o acolhimento sob afirmação de que o acórdão
embargado é contraditório quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
já que sua aplicação ao caso concreto teria restado incontroversa. Ressaltam que há
omissão quanto à sua condição de vulnerabilidade, que se encontra reconhecida em
função do artigo 4o, I, do CDC, e quanto à inversão do ônus da prova, que seria
devida nos termos dos artigos 6o, VIII, e 17 desse mesmo diploma matéria sobre a
qual visa o reconhecimento, ainda, de contradição, dada a verossimilhança das
alegações. Quanto a este último ponto, narram que a prova pretendida é de difícil
produção, já que depende da elaboração de laudos, da análise de filmagens do local
do acidente, da análise de normas da ABNT, da comprovação da realização de
manutenção no local etc. Por conta disso, afirmam que a responsabilidade da ora
embargada é objetiva e, portanto, depende apenas da comprovação de nexo de
causalidade, que também teria restado incontroverso.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos das embargantes, o certo
é que o acórdão embargado não comporta alteração.
De início, ressalte-se que o acórdão embargado não
discute a possibilidade de aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao
caso concreto, de modo que não se constata a ocorrência de contradição neste
aspecto.
A questão da vulnerabilidade das agravantes (assim
como a relativa à inversão do ônus da prova e à complexidade da prova pretendida)
foi analisada de forma expressa na decisão embargada, da qual constou:
“Não se verifica, diante do contexto fático e jurídico aqui
esboçado, que as considerações lançadas na decisão recorrida se
mostrem em confronto com o determinado em supracitado artigo 6o, VIII.
Isso porque a hipossuficiência a que faz referência o dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125263-13.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 20.251
3
em questão (que a condiciona às 'regras ordinárias de experiências') não
decorre automaticamente da condição de consumidor, mas deve ser
analisada dentro do contexto fático e jurídico trazido à apreciação do
Judiciário. E, nesse sentido, a prova dos fatos constitutivos do direito
invocado (a ocorrência de mau funcionamento de equipamento instalado
no interior de estabelecimento administrado pela ora agravada) não
requer a elaboração de estudos técnicos complexos ou dispendiosos por
parte das requerentes que justifique o reconhecimento de sua condição
de hipossuficiência para os fins aqui buscados. Foi nesse sentido que a
decisão denegatória do efeito suspensivo ressaltou, a título de exemplo, a
possibilidade de produção de prova simples e cuja relevância para a
resolução da demanda é apontada pelas próprias agravantes em sua
petição de f. 135/145 dos autos principais:
'Bastaria trazer aos autos a filmagem das câmeras de segurança
no local dos fatos, motivo pelo qual deve assumir as consequências
advindas de sua inércia.' (f. 137 dos autos principais)
Prova
esta
cuja
produção
encontra-se
garantida,
independentemente da inversão do ônus da prova, pelo artigo 396 do
Código de Processo Civil:
'Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou
coisa que se encontre em seu poder.'
Tal circunstância, à qual se somou o fato de que a operação de
escadas rolantes é atividade de caráter acessório à atividade econômica
explorada pela agravada que, por conta disso, e nas especificidades da
demanda, não possui vantagem técnica suficiente, nos limites do Código
de Defesa do Consumidor, a caracterizar situação de desequilíbrio
processual , basta ao afastamento da caracterização da situação aqui
discutida como de hipossuficiência para fins da aplicação do artigo 6o,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Quanto ao segundo critério (a verossimilhança das afirmações),
verifica-se, em acréscimo ao já afirmado pela decisão agravada, que a
narrativa trazida pelas autoras, ora agravantes, dá conta de que o
acidente narrado na inicial teve como causa 'sensação de reversão da
escada rolante' que levou a autora Maria Suely, idosa de 78 anos (f. 23
dos autos principais) que, do que se infere, não se encontrava
acompanhada naquele momento (já que 'Rosana desceu correndo alguns
degraus para segurar a mãe' - f. 4), a começar a gritar por socorro
argumentos que, em contraste com o afirmado na contestação de f.
107/117 (em que afirmada a conformação da escada rolante às normas
técnicas vigentes) e na contraminuta de f. 34/40, não bastam justificar a
alteração da decisão agravada quanto ao afastamento da inversão
pleiteada.”
De resto, a questão relativa à configuração da
responsabilidade buscada como objetiva ou subjetiva questão de mérito é matéria
que foge aos limites do presente recurso, tirado de decisão liminar em que rejeitados
pedidos de suspensão do processo em razão da instauração de incidente de falsidade
documental e pedido de inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125263-13.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 20.251
4
Portanto, no caso vertente, nada há para ser esclarecido,
levando-se em conta que a decisão embargada analisou a questão trazida e, em
cumprimento da prestação jurisdicional, adotou a tese que entendeu viável, com a
conclusão pela não provimento do recurso.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por fim
esclarecer dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do
próprio texto do julgado. Esses requisitos, em absoluto, são confrontáveis com o
entendimento ou teses defendidas pelas partes, valendo dizer que eventual
contradição deve ocorrer somente em relação às passagens do próprio acórdão ou
sentença. E as omissões, dúvidas ou obscuridades seguem a mesma trilha.
O caráter infringente atribuído ao recurso de embargos
de declaração somente pode ser aceito excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão. Injustificável a sua utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado, como no presente caso.
Relembre-se que nos embargos de declaração, ainda
que com fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no
artigo 1.022, do CPC/15, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Enfim, não ocorreu recusa de vigência a quaisquer dos
dispositivos legais mencionados.
ALIENDE RIBEIRO
Relator